Tribunal: STF
Processo: RE 1554088
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-16
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários, fundados no art. 102, III, a, da Constituição da República, interpostos pela União e por Fabio Alexandre Sella.



    No RE da União, impugna-se o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. QUINTOS. TEMA 395 DO STF. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. 1. Inaplicabilidade ao caso do Tema STF 395 (Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal), por se tratar apenas de condenação ao pagamento de valores reconhecidos como devidos administrativamente, ainda pendentes de pagamento. Precedentes deste Tribunal. 2. Apelação provida (doc. 83, p. 16).



    Alega-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, II; 37, caput; 40, § 4°; 62 e 63 da Constituição Federal, sob o argumento de que:



    [...] a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade reconhecida pelo STF no RE n.º 638.115/CE (TEMA RG 395) está restrita à continuidade do pagamento das parcelas mensais deferidas em virtude de decisão administrativa, decisão judicial sem trânsito em julgado ou decisão judicial já transitada em julgado. Contudo, a incorporação de novos quintos e o pagamento de valores retroativos não foram alcançadas pela modulação de efeitos (doc. 111, p. 6).



    Por sua vez, no recurso extraordinário de Fabio Alexandre Sella, ataca-se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue transcrita:



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS E DÉCIMOS NO PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-48/2001. PRECEDENTES/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada por Fábio Alexandre Sella contra a UNIÃO, em que pretende a condenação da ré ao pagamento das parcelas atrasadas, reconhecidas administrativamente e não pagas, relativas à incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 3. A Corte de origem assentou a compreensão de que "[...] deve ser reformada a sentença proferida, com a procedência do pedido, para condenar a União ao pagamento das parcelas atrasadas e não pagas relativas à incorporação de quintos/décimos no que se refere ao período de 08/04/1998 a 05/09/2001, nos termos reconhecidos administrativamente". 4. Esse entendimento contraria a orientação, predominante no STJ, segundo a qual, "ainda que possa ser mantida a percepção de parcela de 'quintos' - reconhecida e paga administrativamente -, até futuro reajuste que a absorva, o embargante não faz jus a qualquer nova incorporação, além da parcela que já havia sido concedida administrativamente, nem aos atrasados daí decorrentes" (STJ, EDcl no AgInt no AgRg no AREsp 2.085/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/02/2023). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 17.132/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/05/2022; REsp 1.217.084/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2021; AgInt no REsp 1.640.069/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/04/2017. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.043.713/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 29/8/2023.) 5. Agravo interno não provido (doc. 176, pp. 1-2).



    Sustenta-se, em síntese, contrariedade aos arts. 5°, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, caput, X e XV; 93, IX; e 102, § 2°, da Constituição da República, visto que é devido o pagamentos das parcelas atrasadas de quintos reconhecidas administrativamente, mas não adimplidas no momento oportuno, consoante se extrai do julgamento do Tema 395 da Repercussão Geral.



    É o relatório. Decido.



    Ao autorizar o pagamento de parcelas atrasadas referentes a quintos recebidos em virtude de decisão administrativa, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, recentemente uniformizada pelo Plenário, que reconhece aos servidores o direito ao pagamento dos débitos que foram reconhecidos administrativamente. 



    Com essa compreensão, aponto os seguintes julgados: RE 1.456.115-AgR-ED-EDv-AgR/PR; RE 1.456.113-AgR-EDv-AgR/PR; RE 1.441.928-AgR-ED-ED-EDv-AgR/RS; RE 1.398.756-AgR-ED-EDv-AgR/RS; RE 1.438.807-AgR-ED-EDv/RS; RE 1.440.221-AgR-ED-EDv/SC; RE 1.458.584-AgR-EDv/PR; RE 1.447.000-AgR-EDv/RS; RE 1.459.248-Rcon-ED-ED-AgR-EDv/PR; RE 1.458.953-AgR-ED-EDv/RS e RE 1.520.538-AgR-EDv-AgR/PR, todos com a designação do Ministro Alexandre de Moraes para a redação do acórdão.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário interposto por Fabio Alexandre Sella e nego provimento ao recurso extraordinário da União (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários fixados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em 5% (cinco por cento), observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator